Tribunal: STF
Processo: AI 802724
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. ISS. Decreto-lei nº 406/68. Alíquota fixa. Violação constitucional reflexa. Improcedência. Precedentes.



    1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca do alcance do benefício tributário do recolhimento do ISS por meio de alíquota fixa, seria necessária a reinterpretação do Decreto-lei nº 406/68, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A alegada violação constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa.



    2. Agravo regimental não provido.